Tribunal: TJPA
Processo: 0816243-82.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816243-82.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: TBJ TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por empresa em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita no âmbito de agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante comprovou satisfatoriamente sua insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à pessoa jurídica, desde que comprovada sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua atividade empresarial, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso concreto, embora os documentos apresentados indiquem prejuízos contábeis e passivo expressivo, também evidenciam a existência de ativos significativos, não sendo demonstrada de forma cabal a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.
5. A simples alegação de dificuldade financeira não é suficiente para a concessão do benefício, sendo ônus da parte interessada comprovar sua real insuficiência econômica, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica exige comprovação cabal da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras."

"Dispositivo relevante citado"
: CPC/2015, art. 99, §2º e §7º.

"Jurisprudência relevante citada"
: STJ, AgInt no REsp 1.801.063/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2019.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE REDENÇÃO/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0816243-82.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: TBJ TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto por TBJ Transportes Ltda. contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita no âmbito do Agravo de Instrumento, originário da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção – PA, no qual a parte agravante pleiteava a isenção das custas processuais alegando insuficiência financeira.

No presente agravo interno (Id. 24460950), a agravante alega que o indeferimento da justiça gratuita viola o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Sustenta que sua situação financeira é precária, sendo a atividade empresarial altamente suscetível a oscilações de mercado, e que o pagamento das custas processuais comprometeria o mínimo existencial necessário para a manutenção de suas operações. Aponta que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a hipossuficiência da parte pode ser presumida mediante simples alegação, salvo prova em contrário, e que a negativa do benefício sem a devida análise de sua realidade econômica específica afronta o princípio do acesso à justiça.

Em contrarrazões, a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA sustenta que o recurso deve ser desprovido, uma vez que a agravante não demonstrou, de forma cabal, sua alegada hipossuficiência. Argumenta que o próprio balanço patrimonial anexado evidencia a robustez financeira da empresa, cujos ativos superam sete milhões de reais. Destaca que a decisão recorrida se baseou justamente nesses dados contábeis para afastar a alegação de insuficiência de recursos, sendo que o agravante não apresentou novos elementos que infirmem essa constatação. Por fim, a agravada requer a manutenção da decisão monocrática, com a consequente rejeição do agravo interno.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, ressalto que o douto patrono da recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem, conforme consta na decisão recorrida, apesar de intimada para comprovar a hipossuficiência econômica, através da juntada aos autos dos documentos solicitados no despacho de Id. 22405593, a agravante não se desincumbiu de comprovar sua incapacidade econômica, sequer juntando todos os documentos requeridos, pelo que não se entendeu suficiente a documentação anexada aos autos que não demonstrou de forma irrefutável a sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo.

A análise dos documentos apresentados revela que a TBJ TRANSPORTES LTDA enfrenta dificuldades financeiras, evidenciadas pelo balanço patrimonial que demonstra um patrimônio líquido negativo de R$ (3.355.866,52), além de um prejuízo acumulado superior a R$ (5.187.015,27). Ademais, os relatórios contábeis indicam passivo expressivo, composto principalmente por dívidas junto a fornecedores e instituições financeiras.

No entanto, observa-se que a empresa ainda mantém ativos significativos, totalizando R$ 7.883.301,23, incluindo bens imobilizados de grande valor. Embora o déficit financeiro seja relevante, a existência de ativos sugere que a empresa possui meios de renegociação e gestão do passivo, não configurando, em um primeiro momento, estado de insolvência irreversível.

Além de não ter anexado despesas habituais e extratos bancários.

Dessa forma, a mera alegada hipossuficiência, sem comprovação de impossibilidade absoluta de adimplemento das obrigações, não é suficiente para justificar

Ademais, ressalta-se que a jurisprudência pátria se posiciona no sentido de que os prejuízos contábeis não significam incapacidade absoluta da autora de arcar com as custas processuais, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE – BENEFÍCIO – ÔNUS DA PROVA – ELEMENTOS INSUFICIENTES – PESSOA JURÍDICA – BALANÇO NEGATIVO INCAPAZ DE ELIDIR A APTIDÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. - Benefício da Lei 1.060/50, admissível às pessoas jurídicas (Súmula 481, do STJ), que depende de comprovação, desde o advento da Constituição Federal de 1988, art. 5º, LXXIV. A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade, elidida quando não confirmada por outros elementos que lhe corroborem; -
O balanço negativo e os prejuízos contábeis não significam incapacidade absoluta da autora de arcar com as custas processuais
– especialmente considerado o valor da causa. Prova insubsistente para a concessão do beneplácito; AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.”

(TJ-SP - AI: 20111147720158260000 SP 2011114-77.2015.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 27/05/2015, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2015)

Desse modo, a obtenção do benefício da gratuidade de justiça por uma empresa requer uma comprovação detalhada de sua situação financeira, devendo demonstrar documentalmente sua incapacidade financeira, sob pena de reflexos negativos à sua própria manutenção, o que não ocorreu no caso em tela.

Portanto, as razões deduzidas pela agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, devendo promover o recolhimento das custas recursais, sob pena de não conhecimento do presente recurso, nos termos do artigo 99, §7º, do Código de Processo Civil de 2015, e em observância à Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 08/04/2025